Tribunal: STF
Processo: ADI 6087
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-21
Data de publicação: 2019-08-21

Ementa:
LEGITIMIDADE – PERTINÊNCIA TEMÁTICA – PROCESSO OBJETIVO. A Associação Nacional das Operadoras Celulares – ACEL e a Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado – ABRAFIX possuem legitimidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade contra diploma estadual a impor obrigações, entre outras, às empresas prestadoras de serviços de telefonia e internet, considerado o liame direto entre o preceito atacado e os objetivos e institucionais constantes dos estatutos das autoras.



    COMPLEXO NORMATIVO – IMPUGNAÇÃO – TOTALIDADE. Ausente vínculo unitário a enlaçar, sob os ângulos do conteúdo e da abrangência, diplomas normativos diversos, descabe articular a inexistência de impugnação à totalidade do complexo normativo, circunstância a implicar, em tese, a inviabilidade da ação direta.



    COMPETÊNCIA NORMATIVA – CONSUMIDOR – PROTEÇÃO – AMPLIAÇÃO – LEI ESTADUAL. Ausente a instituição de obrigações relacionadas à execução contratual da concessão de serviço de telecomunicações, surge constitucional norma estadual a vedar a realização de “cobranças e vendas de produtos via telefone, fora do horário comercial, nos dias de semana, feriados e finais de semanas”, ante a competência concorrente dos Estados para legislar sobre proteção aos consumidores – artigo 24, inciso V, da Constituição Federal. Precedente do Plenário: ação direta de inconstitucionalidade nº 5.745, julgada em 7 de fevereiro de 2019.